Tribunal: STF
Processo: ARE 1461004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É certo que a condenação pelo tráfico de drogas prescinde da efetiva entrega de droga a terceiros, bastando a prática de qualquer um dos verbos previstos no caput do art. 33 da Lei de Drogas para caracterizá-lo.



    Conforme se depreende da prova acima analisada, a polícia percebeu nervosismo dos apelantes ao avistarem a viatura e, dentro de seu veículo, foi encontrada a droga descrita na denúncia, em quantidade compatível com o tráfico. Não bastasse isso, ainda foram encontrados, com dois celulares contendo imagens de drogas.



    Tais circunstâncias levam à inequívoca conclusão de que Rubens e Adriano, em concurso de pessoas, traziam consigo as drogas apreendidas, coma finalidade de tráfico, não sendo o caso de absolvição ou mesmo de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.



    Quanto à alegação de que as fotos obtidas no celular de Adriano teriam sido inseridas em seu aparelho pela própria polícia em razão da análise dos metadados da imagem - discrepância de horário além de absolutamente inviável chegar-se à tal conclusão somente pela análise da data de alteração do arquivo, vez que até o mero acesso à imagem poderia alterar tal informação, as imagens anteriores, similares à que foi apontada pela Defesa, não apresentam a “discrepância” apontada. Ou seja, somente um perito poderia afirmar que o metadado foi alterado em função da inserção da imagem, o que não aconteceu.



    De acordo com o laudo de fls. 276/288, as imagens foram recuperadas do aparelho celular do acusado do foram catalogadas juntamente com diversas outras imagens relacionadas ao tráfico, bem como vídeos e áudios.



    Ademais, ao contrário do apontado às fls. 410, os policiais não quebraram a cadeia de custódia. A droga foi sim levada à delegacia que não dispunha de balança, tanto que assim consta a fls. 24, tendo sido devidamente pesada somente no IC quando efetivamente periciada, conforme consta às fls. 35/37.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente